Tribunal: STF
Processo: AR 2220
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação rescisória. Revisão geral anual. Decisão alinhada à jurisprudência do STF. 
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão monocrática do STF que entendeu não ser cabível indenização pela mora do Chefe do Poder Executivo em desencadear o processo de elaboração de lei sobre revisão geral remuneratória (CF/1988, art. 37, X).
2. A decisão rescindenda não violou o art. 557, § 1º, do CPC/1973. Em verdade, o recurso extraordinário da União foi provido com base no art. 557, § 1º-A, do CPC/1973, uma vez que a jurisprudência desta Corte já havia se firmado em sentido contrário ao acórdão recorrido.
3. À época da prolação da decisão impugnada, o STF já tinha o entendimento assente de que não há direito à indenização pela mora do Chefe do Poder Executivo em enviar projeto de lei para revisão geral das remunerações de servidores públicos. Precedentes.
4. Esse entendimento foi reafirmado no recente julgamento do RE nº 565.089, no qual se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 
5. Negativa de seguimento ao pedido.
    1.  Trata-se de ação rescisória que tem por objeto a desconstituição de decisão monocrática proferida pelo Ministro Menezes Direito nos autos do RE 541.706, que deu provimento ao recurso da União. Confira-se trecho da decisão (fls. 77/79): 
    “União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    ‘SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. REVISÃO GERAL E ANUAL. AUSÊNCIA DE DISCPLINA LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    Reconhecido o direito dos servidores públicos à indenização a título de dano material, por restar desprovida de efetividade norma constitucional que prevê revisão geral e anual de suas remunerações. Constituição Federal de 1988, art. 37, X. (…)’ (fls. 241)
    (...) A jurisprudência dominante nas Turmas deste Tribunal é no sentido de que não cabe indenização por omissão do chefe do Poder Executivo no encaminhamento de projeto de lei de revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. (…) 
    O acórdão recorrido está em desacordo com essa orientação jurisprudencial. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa pelos autores, vencidos. 
    Após o trânsito em julgado desta decisão, devolvam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial sobrestado.“
    2.  Em síntese, o autor requer a rescisão do julgado, nos termos do art. 485, V, do CPC/1973, sustentando que: (i) a questão da revisão geral anual dos servidores não se encontra pacificada no âmbito desta Corte; (ii) o Plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou de maneira definitiva sobre o pleito de indenização por omissão quanto à revisão geral anual da remuneração dos servidores, de que trata o art. 37, X, da CF/1988; (iii) a decisão rescindenda viola literal disposição de lei (art. 557, § 1º, do CPC/1973), uma vez que o Relator não poderia ter julgado o feito monocraticamente; e (iv) a presente ação rescisória deve ser sobrestada até a conclusão dos julgamentos do RE 424.584 e do RE 565.089 pelo Plenário (fls. 2/5).
    3.  A União, em contestação (fls. 90/112), suscitou preliminarmente a inexistência de procuração específica para propositura de ação rescisória, alegando que o mandato conferido pelos autores autorizava somente o ajuizamento da ação originária. No mérito, afirmou (i) a ausência de violação a literal disposição de lei; (ii) que o objetivo dos autores foi o de provocar reexame da matéria de fundo do processo original, uma vez que a decisão rescindenda não se enquadra nas hipóteses do art. 485, V, do CPC/1973; (iii) que o pedido de sobrestamento das ações rescisórias não encontra respaldo legal, pois o regime de repercussão geral somente se refere aos recursos extraordinários que discutem o mesmo tema; e (iv) que, no caso concreto, inexiste direito à indenização, porque o Poder Judiciário poderia tão-somente comunicar a mora ao Chefe do Poder Executivo, como decidido na ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão.
    4.  Diante da preliminar suscitada pela União, o então Ministro Relator Joaquim Barbosa intimou os autores para anexar procuração específica para a propositura da ação rescisória. No entanto, os demandantes Aurélio Henrique Keller, Júlio Cesar de Aguiar, Carlos Alberto Arantes Scheidt e Alex Sant’Anna ficaram inertes. Desse modo, indeferi a inicial em relação a essas partes (fls. 137). 
    5.  Os autores requereram a desistência do feito (fls. 143). Diante disso, intimei o réu a se manifestar sobre o pedido (fls. 146). A União não se opôs à homologação da desistência, mas a condicionou à juntada de procuração específica para renunciar ao direito do autor, nos termos do art. 269, V, do CPC/1973 (fls. 152). Os patronos dos demandantes, porém, informaram não ter poderes para tanto (fls. 158). Intimei, então, os autores para apresentarem procuração específica para a renúncia do direito (fls. 161). No entanto, não houve qualquer manifestação. Após, vieram-me conclusos os autos (fls. 163).
    6. Indeferi o pedido de desistência, em razão da ausência de concordância da União. Saneado o processo, determinei a intimação das partes para apresentarem as suas razões finais.
    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da ação ao argumento de que é incabível ação rescisória com fundamento em violação literal a dispositivo de lei (artigo 485, V, do CPC/73) quando a aplicação da norma supostamente violada pelo acórdão rescindendo está em harmonia com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Doc. 31, fl. 2). 
    8.  É o relatório. Decido.
    9. Conheço da ação rescisória, por ser tempestiva.
    10.  No mérito, não procede a alegação de ofensa literal ao disposto no art. 557, § 1º, do CPC/1973. Em verdade, o Ministro Relator do processo originário deu provimento, monocraticamente, ao recurso extraordinário da União com base no art. 557, § 1º-A, do CPC/1973. De fato, de acordo com esse dispositivo, “[s]e a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso” (grifei). E, à época da prolação da decisão rescindenda, esta Corte já tinha o entendimento assente no sentido de que não existe direito à indenização pela mora do Chefe do Poder Executivo em deflagrar o processo para edição de lei sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores. O Relator, portanto, apenas reformou o acórdão recorrido para adequá-lo à jurisprudência firmada pelo STF, não tendo violado o art. 557 do CPC/1973. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. Não sendo possível, pela via do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar providências legislativas necessárias para prover omissão declarada inconstitucional - na espécie, o encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos -, com mais razão não poderia fazê-lo o Poder Judiciário, por via oblíqua, no controle concreto de constitucionalidade, deferindo pedido de indenização para recompor perdas salariais em face da inflação”. 
(RE 510.467-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 02.03.2007)
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS - REMUNERAÇÃO - REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) - ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO COMO DECORRÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL - NÃO- -RECONHECIMENTO DESSE DIREITO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO”. (RE 522.656-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26.06.2007) 
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - É legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário fundado em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado. II - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo improvido”. (RE 524.561-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.05.2007)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça. Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 450.655-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 22.05.2007) 
    11. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE nº 565.089, julgado na sistemática da repercussão geral. O STF entendeu que o não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo a indenização. Confira-se, nesse sentido, a ementa do precedente do qual me tornei relator para o acórdão:
    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 
    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.
    2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo.
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 
    12. O julgamento do referido recurso torna precluso o pedido de sobrestamento formulado pelo autor. Em todo caso, vale o registro de que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, ao tratar do regime da repercussão geral, prevê a possibilidade de sobrestamento tão-somente dos recursos extraordinários em curso que tratem da mesma matéria discutida no paradigma, não abrangendo, portanto, as ações rescisórias. Nesse sentido: AR 2.190-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.
    13. Na realidade, o ajuizamento desta ação rescisória revela mero inconformismo do autor com o resultado da demanda de origem. A sua intenção é utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal, a fim de alterar a interpretação conferida pela decisão rescindenda ao art. 37, X, da CF/1988. A jurisprudência do STF, todavia, é firme no sentido de rejeitar o cabimento da rescisória para rediscutir o mérito do provimento impugnado, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade (AR 2.436, Rel. Min. Celso de Mello; AR 2.353, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido formulado na ação rescisória. Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015. Publique-se.
Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator